Tribunal: TJSP
Processo: 1001964-96.2020.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação declaratória e de obrigação de não fazer – Estabelecimento comercial que desenvolve atividade econômica de venda de produtos alimentícios, de materiais de higiene, itens de limpeza, produtos de saúde animal, dentre outros – Pretensão de obter autorização para seu funcionamento, durante a quarentena – Admissibilidade – Agentes da requerida que não podem obstar seu funcionamento, pois está

Ementa:
Ação declaratória e de obrigação de não fazer – Estabelecimento comercial que desenvolve atividade econômica de venda de produtos alimentícios, de materiais de higiene, itens de limpeza, produtos de saúde animal, dentre outros – Pretensão de obter autorização para seu funcionamento, durante a quarentena – Admissibilidade – Agentes da requerida que não podem obstar seu funcionamento, pois está elencada entre os serviços essenciais – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001964-96.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido RENATA ANDREA FRANCHINI & CIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-96.2020.8.26.0038 -Voto no 46300
2
REMESSA NECESSÁRIA 1001964-96.2020.8.26.0038
Comarca de Araras
RECORRENTE Juízo Ex Officio
RECORRIDA Renata Andrea Granchini & Cia. Ltda. ME.
VOTO No 46300
Ação declaratória e de obrigação de não fazer

Estabelecimento comercial que desenvolve atividade
econômica de venda de produtos alimentícios, de materiais
de higiene, itens de limpeza, produtos de saúde animal,
dentre outros
Pretensão de obter autorização para seu
funcionamento, durante a quarentena Admissibilidade
Agentes da requerida que não podem obstar seu
funcionamento, pois está elencada entre os serviços
essenciais Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Renata Andrea Granchini &
Cia. Ltda. ME contra o Município de Araras. Diz a inicial que a autora
desempenha atividade econômica de comércio de produtos de saúde animal,
embalagens, material elétrico e até materiais de construção. Entretanto, viu suas
atividades afetadas por agentes da ré, que insistem em dizer que o estabelecimento
deveria permanecer fechado em face da pandemia de Covid-19, nos termos dos
decretos estaduais e municipais editados. Requereu a concessão de tutela de urgência
e o seu provimento final para autorizar o funcionamento, enquanto perdurar a
quarentena do Covid-19.
Tutela de urgência concedida, a fls. 85.
Citado, o município réu contestou (fls.99), pugnando pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-96.2020.8.26.0038 -Voto no 46300
3
reconhecimento da falta de interesse de agir.
Réplica a fls. 107.
A ação foi julgada procedente (fls.126) pelo juiz Matheus
Romero Martins, para autorizar a abertura de seu estabelecimento comercial e
determinar que o município de Araras se abstenha de intervir na atividade
desempenhada durante a pandemia de Covid -19, sem prejuízo da fiscalização sobre
as medidas necessárias de contenção do mencionado vírus, confirmando a tutela de
urgência.
Remessa necessária.
É o relatório.
Preliminarmente, era mesmo o caso de se afastar a alegação de
falta de interesse de agir da autora.
Isso porque não há dúvida de que a autora, para garantir o
funcionamento de seu estabelecimento comercial, diante dos decretos municipais e
estaduais, necessitava resguardar-se, pleiteando, em juízo, a autorização para
desenvolver as suas atividades.
No mérito, a decisão também se mostrou acertada.
Não há dúvida de que a pandemia exigiu a tomada de decisões
enérgicas, por parte dos municípios, principalmente diante do fato de que se tratava
de doença desconhecida e não se sabia, ao certo, como agir, seguindo-se o que restou
determinado nos demais países, no sentido de se adotar o isolamento social, com
vistas a achatar a curva de contaminação.
Assim, o Prefeito de Araras editou o decreto n. 6.661/20, que
estabeleceu a quarentena, impondo limitação às atividades econômicas e sociais do
Município, com exceção das atividades indispensáveis para a manutenção da
subsistência, saúde e ordem social (serviços essenciais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-96.2020.8.26.0038 -Voto no 46300
4
Segundo o disposto no artigo 3o do referido decreto:
“Art. 3o - A suspensão de que trata o artigo anterior não se
aplica aos seguintes estabelecimentos:
I farmácias;
II
hipermercados, supermercados, mercados, açougues,
peixarias, hortifrutigranjeiros, quitanda e centros de abastecimento de alimentos;
III lojas de vendas de alimentação para animais;
IV distribuidores de gás;
V lojas de venda de água mineral;
VI padarias, sem consumo no local;
VII lojas de material de limpeza e congêneres;
VIII oficinas mecânicas, borracharias e guinchos, e
IX postos de combustíveis”.
No mesmo sentido, o Estado de São Paulo editou o Decreto n.
64.881/20, ressaltando, em seu texto, que apenas atividades essenciais seriam
preservadas, e referindo-se ao art. 3o do Decreto Federal n. 10.282/20, que reforça
quais os estabelecimentos não afetados pelas medidas restritivas impostas pela Lei n.
13.979/20 e seu caput (indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
Verifica-se que o estabelecimento requerente se encontra na
exceção, podendo funcionar, dentro das regras, pois constitui um pequeno mercado
de produtos alimentícios, de higiene pessoal, de limpeza e, ainda, de saúde animal
(fls. 25/26 e 30/58).
Assim, diante do regramento traçado tanto pelo Governo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-96.2020.8.26.0038 -Voto no 46300
5
Federal, como Estadual, como Municipal, as atividades da autora não podem ser
obstadas, podendo a recorrida desenvolver as suas atividades, que são consideradas
essenciais.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica